Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-65.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 C/C DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, V E VII, DO CPP. PROVIMENTO. Absolve-se o apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Assim, tendo em vista o princípio in dubio pro reo, impende ressaltar que não há efetiva comprovação acerca da conduta delitiva do ora apelante, uma vez que estão ausentes nos autos quais fatos que apontem de forma induvidosa a autoria e os motivos ensejadores do delito, além do risco de se cometer injustiça através da condenação de um suspeito da qual não se tem absoluta certeza de suas atitudes, com arrimo exclusivamente no depoimento do agente prisional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0000052-65.2011.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 C/C DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, V E VII, DO CPP. PROVIMENTO.
Absolve-se o apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Assim, tendo em vista o princípio
in dubio pro reo
, impende ressaltar que não há efetiva comprovação acerca da conduta delitiva do ora apelante, uma vez que estão ausentes nos autos quais fatos que apontem de forma induvidosa a autoria e os motivos ensejadores do delito, além do risco de se cometer injustiça através da condenação de um suspeito da qual não se tem absoluta certeza de suas atitudes, com arrimo exclusivamente no depoimento do agente prisional.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 03ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0000052-65.2011.8.14.0049

RELATÓRIO

WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14.01.2011, agentes prisionais que realizavam revista de rotina, encontraram na cela onde ficavam o apelante e o interno Alexandre Coelho do Espírito Santo, 91 (noventa e um) petecas de maconha.

Transcorrida a instrução processual, o apelante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 364 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, em face do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo para
absolver
o apelante.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Alega o apelante que não há provas nos autos que autorizem o decreto condenatório, não sendo suficiente para tanto a palavra dos policiais para a sua condenação.

Durante os depoimentos prestados em fase inquisitorial, os agentes prisionais Raimundo Mario Moreira da Silva (fls. 06), Diego Bernardo Pacheco (fls. 07) e Edilberto da Silva Gomes (fls. 08), foram uníssonos em afirmar que estavam realizando uma revista de rotina e foram responsáveis por revistar a cela onde se encontravam o apelante e o interno Alexandre, onde fora encontrada a droga apreendida, tendo o apelante assumido espontaneamente a propriedade da substancia entorpecente.

A testemunha Raimundo Mário Moreira da Silva confirma a versão apresentada na Delegacia de Polícia, asseverando que ele, Diego e Gomes encontraram na cela dos internos Williams e Alexandre 91 petecas de substância entorpecente.

Por sua vez, Diego Bernardo Pacheco, afirmou que o agente Raimundo entrou na cela onde estavam o denunciado e o interno Alexandre enquanto o depoente e outro agente revistaram outras celas.

A testemunha Edilberto da Silva Gomes relatou que Raimundo Mário entrou sozinho na cela onde estavam o denunciado e o interno chamado Alexandre.

Por fim, o apelante afirma que: ¿
Alexandre lhe pediu para assumir a propriedade do celular, que o celular não era seu, mas alega ter declarado isso por ser menos antigo no local; que não assumiu a propriedade da droga; que desconhecia a existência de droga na cela; que Alexandre já respondeu por tráfico ilícito de entorpecentes; que nunca usou nem comercializa droga
¿.

Ademais, como bem consignou o
Parquet
de 2º grau em seu judicioso parecer, ¿
(...) apesar da presença de indícios, no entender desta Procuradoria de Justiça, as provas não indicam com segurança que o apelante praticou o delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo, portanto, aplicável o princípio in dubio pro reo, por conseguinte, decretada a absolvição (...)
¿. (fl. 204).

Outrossim, em nenhum momento o detento Alexandre Coelho, que dividia a cela prisional com o apelante, fora ouvido para corroborar as alegações apresentadas.

Assim, tendo em vista o princípio
in dubio pro reo
, impende ressaltar que não há efetiva comprovação acerca da conduta delitiva do ora recorrido, uma vez que estão ausentes nos autos quais fatos que apontem de forma induvidosa a autoria e os motivos ensejadores do delito, além do risco de se cometer injustiça através da condenação de um suspeito da qual não se tem absoluta certeza de suas atitudes, com arrimo exclusivamente no depoimento do agente prisional.

Desse modo, diante da ausência de produção de material probante suficiente para confirmar a autoria delitiva por parte do apelado, não cabe a manutenção da condenação sendo necessária a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência em seu favor e a consequente absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERIFICADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Absolve-se o apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
(2019.03962819-67, 208.401, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-09-26)

Desta forma, entendo que a decisão deve ser reformada para absolver o acusado por não encontrar nas provas produzidas nos autos a certeza que se faz necessária para a sua condenação.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, acompanhando o entendimento ministerial de segundo grau,
DOU-LHE PROVIMENTO
e absolvo o réu
WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS
das imputações delitivas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora